Tribunal: TJMT
Processo: 1081125-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081125-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELLA CASTILHO DA SILVA TELLES - CPF: 997.081.911-91 (RECORRENTE), GIULLIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 069.549.851-71 (ADVOGADO), FRANCISCO DE PAULA NASCIMENTO E SILVA - CPF: 038.260.411-35 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1081125-16.2025.8.11.0001.

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida:
RAFAELLA CASTILHO DA SILVA TELLES
.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE INCIDÊNCIA DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – (TEMA 1.417 DO STF). REJEITADAS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO PARA DESTINO DIVERSO. COMPLEMENTAÇÃO DO TRAJETO POR VIA TERRESTRE (ÔNIBUS). ATRASO DE APROXIMADAMENTE 9 (NOVE) HORAS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, pois é incontroverso que se trata de relação de consumo e, consequentemente, o diploma requerido pela companhia aérea não deve ser aplicado.

2.

A preliminar de suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF não merece acolhida. A controvérsia submetida à análise da Suprema Corte refere-se à prevalência do Código de Defesa do Consumidor ou do Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de atraso ou cancelamento decorrentes de caso fortuito ou força maior. No presente caso, a própria recorrente afirma que o cancelamento se deu por "manutenção não programada", o que a jurisprudência consolidada entende como fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade empresarial. Assim, não havendo discussão sobre excludente de responsabilidade por força maior, afasta-se a necessidade de sobrestamento do feito, em observância aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo que norteiam os Juizados Especiais
.

3.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual a autora relata ter adquirido passagem aérea para voo direto no trecho Cuiabá/MT–São José do Rio Preto/SP (ID 352880965), com a finalidade de participar de processo seletivo para residência médica.

4.

Aduz que o voo foi cancelado, tendo sido realocada em outro com destino a Campinas/SP, o que a obrigou a concluir, por via terrestre, percurso de aproximadamente 366 km até o destino final. Afirma que tal circunstância lhe ocasionou atraso de cerca de 9 (nove) horas, além da ausência da devida assistência material.

5.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, ao fundamento de que a manutenção não programada configura fortuito interno, destacando o inadimplemento contratual e a ausência de assistência material
. Ao final, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

6.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.417 do STF; a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que o cancelamento decorreu de manutenção não programada, necessária à segurança do voo; e a ausência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento e pela falta de comprovação de prejuízo. Ao final, requer a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da indenização. Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

7.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à verificação de se o cancelamento do voo, a forma de realocação da passageira e o atraso na chegada ao destino final configuraram falha na prestação do serviço apta a ensejar o dever de indenizar por danos morais
.

8.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando a entrega de prestação jurisdicional célere e efetiva nos litígios de menor complexidade. À luz de tais diretrizes, a análise dos autos conduz à conclusão de que a sentença não comporta reparos.

9.

É incontroverso que a recorrida adquiriu passagem para voo direto de Cuiabá/MT a São José do Rio Preto/SP (voo AD4487), com chegada prevista para as 19h50 do dia 23/11/2025
(ID 352880965). Igualmente incontroverso é o fato de que referido voo foi cancelado.

10.

A autora comprovou, por meio da Declaração de Embarque emitida pela própria companhia aérea (ID 352880966), que foi realocada no voo AD2983, com destino a Campinas/SP, onde aterrissou às 21h56
.

11.

A partir de então, viu-se compelida a prosseguir o restante do trajeto por via terrestre, em ônibus, percorrendo aproximadamente 366 km e chegando ao destino final, São José do Rio Preto/SP, somente às 04h35 do dia seguinte
, conforme narrado na petição inicial e não impugnado especificamente pela requerida.

12.

O resultado prático foi a transformação de uma viagem aérea direta, de curta duração, em deslocamento misto, aéreo e terrestre,
manifestamente extenuante, com duração superior a 10 (dez) horas e atraso aproximado de 9 (nove) horas em relação ao horário originalmente contratado.

13.

Não prospera a tese recursal de que o cancelamento decorrente de “manutenção não programada” seria apto a afastar a responsabilidade da empresa
. Como bem observado, tal circunstância configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade desempenhada pela transportadora aérea. Embora a segurança dos passageiros constitua prioridade absoluta, os ônus advindos das providências necessárias à sua preservação, inclusive reparos emergenciais, não podem ser transferidos ao consumidor, parte vulnerável da relação de consumo.

14.

A falha na prestação do serviço mostra-se patente e se revela sob múltiplos aspectos.
Em primeiro lugar, pelo próprio cancelamento do voo
.
Em segundo, e de forma ainda mais gravosa, pela alteração substancial e unilateral do contrato de transporte, uma vez que a recorrida contratou transporte aéreo até São José do Rio Preto/SP, mas foi deixada em Campinas/SP
, sendo compelida a concluir a viagem por longo e desgastante percurso rodoviário, durante a madrugada.

15.

Além disso, a recorrente não produziu qualquer prova de que tenha prestado a devida assistência material à passageira, especialmente quanto à alimentação, comunicação e demais medidas cabíveis durante o prolongado período de espera e transtornos. Tampouco demonstrou ter oferecido às alternativas previstas no artigo 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC, tais como reembolso ou reacomodação em voo de escolha da consumidora. Ao contrário, a solução adotada foi unilateralmente imposta, e não livremente escolhida.

16.

Diversamente do que sustenta a recorrente, a situação experimentada pela autora extrapola, em muito, o mero dissabor cotidiano. O desgaste físico e emocional decorrente de viagem noturna de ônibus, não programada, aliado à frustração de ter seu planejamento substancialmente alterado às vésperas de compromisso profissional relevante - processo seletivo para residência médica - configura inequívoca lesão aos direitos da personalidade, notadamente à tranquilidade, à integridade psíquica e à dignidade.

17.

Nesse sentido, é o entendimento das Turmas Recursais de Mato Grosso,
in verbis
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA CONEXÃO. DESLOCAMENTO VIA TERRESTRE ATÉ O DESTINO FINAL.
DIFERENÇA DE 06 (SEIS) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO.
ALEGAÇÃO DE MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. Caso em exame 1. Atraso em voo e perda de conexão com deslocamento terrestre até o destino final. II. Questão em discussão 2. Existência de danos morais e materiais na hipótese. III. Razões de decidir 3 .
O atraso/cancelamento injustificado do transporte aéreo enseja a devida reparação em razão dos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal
. 4. Tal qual o fundamento lançado na origem, a alegação de motivos técnicos operacionais não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno.
5. A falha na prestação do serviço foi comprovada pelo atraso do voo, perda de conexão e o transporte terrestre até o destino final, o que resultou em um atraso total de 6 (seis) horas na chegada, configurando dano moral.
6. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade. 7. Quantum dentro do critério da razoabilidade. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10237612320248110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/10/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/10/2024).”

“RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO VOO.

REALOCAÇÃO PARA DESTINO DIVERSO DO CONTRATADO E PARTE FINAL DO TRAJETO CONCLUÍDA POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE.
ATRASO DE APROXIMADAMENTE 08 (OITO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões manutenção emergencial, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Está devidamente comprovada à falha na prestação do serviço, pois a consumidora foi obrigada a realizar parte da viagem por meio de transporte terrestre, além do atraso na conclusão da viagem, fatos estes que ensejam a responsabilidade objetiva pelos danos causados.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10047914520238110086, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/08/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/08/2024).”

18.

Nesse contexto, o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
arbitrado na sentença, mostra-se adequado, razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto. A quantia atende às funções compensatória e pedagógica da indenização por dano moral, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento sem causa da parte lesada.

19.

Assim, considerando que a sentença apreciou adequadamente os fatos e as provas constantes dos autos, com correta aplicação do direito à espécie, sua manutenção é medida que se impõe.

20.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

21.

Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

22.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026